Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. INCISO III DO ART. 163, CPB. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 13.531/2017. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Na revisão criminal interposta com fundamento no artigo 621, I, do CPP, eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas.
2. A destruição, inutilização ou deterioração do patrimônio do Distrito Federal não se encontrava inserida no rol previsto do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal (dano qualificado), com redação dada pela Lei no 5.346/1967. Somente com o advento da Lei n° 13.531/2017, publicada no dia 08/12/2017, o parágrafo único do artigo 163 do Código Penal passou a incluir o Distrito Federal no rol previsto do inciso III.
3. Considerando que o patrimônio do Distrito Federal não está elencado no inc. III do parágrafo único do art. 163 do CPB, redação vigente à época dos fatos – 16/12/2009, não pode o ente federativo incluído neste tipo penal por nenhum artifício interpretativo, eis que seria analogia in malam partem.
4. É de se reconhecer que a prática de dano ao patrimônio do Distrito Federal, antes do advento da Lei 13.531/2017, configura apenas o crime de dano simples e não o crime de dano qualificado, sendo necessária a desclassificação da conduta do condenado, ora Requerente.
5. O crime de dano simples se procede mediante queixa (ação penal privada – art. 167 do Código Penal), cabendo à vítima oferecê-la no prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da data em que tomou conhecimento da autoria do crime.
6. Decorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses para o ajuizamento da queixa pela Procuradoria do Distrito Federal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do Requerente, pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
7. Revisão criminal admitida e julgada procedente, para desclassificar os crimes de dano qualificado imputados ao Requerente para crimes de dano simples, bem como para declarar extinta a punibilidade pela decadência, nos termos artigo 107, inciso IV, do Código Penal.